Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-12.2025.8.11.0047
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-12.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Registrado na ANVISA, Padronizado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), SINAIR ALVES DE BRITO - CPF: 983.183.301-53 (APELADO), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. ERRO DO SISTEMA PJE. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. AFASTAMENTO DA REVELIA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA VENCIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia o custeio do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300 mg, prescrito para tratamento de rinossinusite crônica com polipose nasal, diante da negativa de cobertura pelo plano de saúde, bem como compensação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao fornecimento do fármaco, ao pagamento de danos morais e de astreintes pelo descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada
a
revelia diante de erro na contagem de prazo pelo sistema eletrônico do tribunal; (
ii
) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento prescrito, ainda que fora do rol da ANS; (
iii
) determinar se é possível a redução das astreintes já vencidas; (
iv
) verificar se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro na indicação do prazo final pelo sistema
PJe
configura justa causa, impondo o reconhecimento da tempestividade da contestação, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança, conforme precedentes do STJ.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado quando comprovada sua eficácia científica, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

A prescrição médica prevalece sobre diretrizes administrativas, especialmente em casos de gravidade, impondo ao plano de saúde o custeio do tratamento indicado.

A recusa de cobertura, embora indevida, não configura automaticamente dano moral, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade.

As astreintes possuem natureza coercitiva e se tornam exigíveis com o descumprimento da obrigação no prazo fixado, sendo inviável a redução do montante já vencido, conforme entendimento do STJ.

A parte ré deu causa à demanda, afastando a aplicação do art. 90 do CPC, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O erro na contagem de prazo pelo sistema eletrônico do tribunal configura justa causa apta a afastar a intempestividade da contestação. 2. O rol da ANS tem natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito com eficácia comprovada. 3. A prescrição médica prevalece sobre limitações administrativas do plano de saúde. 4. A multa cominatória vencida não pode ser reduzida, salvo hipóteses legais restritas. 5. A negativa indevida de cobertura não gera dano moral automaticamente, exigindo prova de lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 77, IV, 223, §1º, 231, 335, 537, §1º, 90; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 188, I; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
nº 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe
21/03/2022; STJ,
EAREsp
nº 1.889.302/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
27/04/2023; STJ,
EREsp
nº 1.805.589/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
DJe
25/11/2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.011.114/MS,
DJe
09/12/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.557.271/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
18/09/2024; STJ,
EAREsp
nº 1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJEN 19/05/2025.

R E L A T Ó R I O

A
pelação interposta em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgada procedente, para condenar a ré ao custeio integral e contínuo do tratamento com o medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300 mg, na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico, pelo tempo que se fizer necessário à autora.

Condenou-se, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Ademais, foi a ré condenada ao pagamento de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 55.000,00, em razão do atraso de 11 (onze) dias no cumprimento da tutela de urgência.

Por fim, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 sobre o valor da condenação.

A
apelante
sustenta que
a sentença deve ser anulada ou reformada por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Alega, inicialmente, o equivocado reconhecimento da revelia, afirmando que a contestação foi apresentada tempestivamente.

Em suas palavras, “o próprio sistema computou o prazo [...] estabelecendo como termo final 14/11/2025”, sendo que a defesa foi protocolada em 12/11/2025, “dentro do prazo fatal indicado pelo próprio sistema oficial do juízo”.

Argui
a
nulidade processual ao argumento de que a citação é ato indispensável à validade do processo (art. 239 do CPC), e que o instrumento utilizado não observou os requisitos do art. 250 do CPC.

No mérito, impugna a condenação ao pagamento de astreintes,
sob a alegação de
ausência de contraditório efetivo quanto ao suposto atraso e
ainda aponta
que a multa aplicada é excessiva e desproporcional.

Defende que a penalidade deve ser reduzida ou excluída, nos termos do art. 537, §1º, do CPC,
uma vez que a
multa não pode gerar enriquecimento ilícito da parte adversa.

Enfatiza
a
aplicação do art. 90 do CPC,
justificando
que o afastamento da regra pelo juízo de origem se baseou na equivocada premissa de intempestividade da contestação. Assim, reconhecida a tempestividade, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Ressalta
a licitude da negativa de cobertura,
sob o fundamento
que sua conduta foi pautada nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente a RN nº 465/2021, e em parecer técnico que não previa cobertura obrigatória do medicamento para a patologia apresentada.

Assevera
que agiu no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Aduz, ainda, a inexistência de danos morais,
pois
que a negativa administrativa baseada em critérios técnicos não configura ato ilícito nem gera abalo moral indenizável.

Declara
que “o mero indeferimento administrativo [...] não configura falha na prestação do serviço nem causa dano moral”, tratando-se, no máximo, de aborrecimento cotidiano.

Por fim,
pede
o provimento do recurso para: (i) anular ou reformar a sentença
para julgar
improcedentes os pedidos iniciais
.

S
ubsidiariamente,
pleiteia que seja
afasta
da

a
revelia
.

Pugna para que seja
aplica
d
o
o art. 90 do CPC
.

Requer que seja
exclu
íd
a
ou reduzi
da
as astreintes
.

Postula também que seja
afasta
da
a condenação por danos morais
.
e invert
ido
os ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões,
a parte apelada
alega que
que não houve qualquer equívoco na decretação da revelia, uma vez que a contestação foi apresentada fora do prazo legal, cujo termo final seria 07/11/2025, sendo irrelevante eventual indicação diversa no sistema
PJe
, que possui caráter meramente informativo.

Aduz que
que a citação foi válida e atingiu sua finalidade, inexistindo qualquer nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Relata
que as astreintes foram corretamente aplicadas, pois houve atraso de 11 dias no cumprimento da tutela de urgência, sendo que a própria autora informou a data de disponibilização do medicamento (12/11/2025), sem impugnação eficaz da ré.
Garante
que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da doença e da urgência do tratamento.

Quanto ao art. 90 do CPC, argumenta sua inaplicabilidade, pois o suposto reconhecimento do pedido ocorreu de forma tardia, após a judicialização da demanda e a concessão da tutela de urgência, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

Aponta
a abusividade da negativa de cobertura, que o medicamento possui indicação em bula aprovada pela ANVISA para a patologia da autora, afastando a alegação de uso off-
label
. Acrescenta que, mesmo não constando no rol da ANS, a cobertura é
obrigatória à luz da Lei nº 14.454/2022, desde que comprovada a eficácia do tratamento.

Defende, ainda, a configuração dos danos morais, diante da recusa indevida de tratamento essencial à saúde, o que ultrapassa mero aborrecimento e gera sofrimento e angústia à paciente.

Pede a manutenção integral da sentença
(Id.
349021866
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação
em
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
julgada
procedentes para
condenar a ré a
o fornecimento do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300mg,
bem como
ao pagamento de R$ 55.000,00 a título de multa cominatória e de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

I - Da Preliminar de Nulidade da Sentença – Reconhecimento da Revelia

A
apelante a
lega, inicialmente, o equivocado reconhecimento da revelia, afirmando que a contestação foi apresentada tempestivamente.

Da análise dos autos, verifica-se que
a apelante foi citada em 15/10/2025
por meio de Oficial de Justiça (Id.
211601613
).

Além disso, foi
expedida intimação via sistema
Pje
na mesma data (15/10/2025)
.

E o artigo 335 do CPC estabelece que
o réu
poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.

E o
art. 231
prevê que

s
alvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

II -
a
data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

V -
o
dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

Considerando que o mandado foi juntado aos autos em 15/10/2025, o prazo para contestação iniciou-se em 16/10/2025. Computando-se os 15 dias úteis, excluindo-se os finais de semana e feriados (27 e 28/10/2025 – Ponto facultativo e Dia do Servidor Público, 01 e 02/11/2025 - Finados), o termo final para apresentação da defesa seria 07/11/2025.

A contestação, contudo, foi protocolada apenas em 12/11/2025 (ID 214769917), portanto, intempestiva.

De

fato
,
há um equívoco na informação prestada
pelo sistema processual do Tribunal que indica
o prazo para manifestação
na até
14/11/2025, o que induz a parte
ao erro
. A propósito:

Conforme entendimento do STJ, nessas situações deve-se considerar a boa-fé processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO DO
SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELEVÂNCIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA
. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Nos termos decididos por esta egrégia Corte Especial, em recente precedente: "A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso." (
EAREsp
n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe
de 21/3/2022.)

2. Na hipótese em apreço, a parte embargante trouxe aos autos o evento 79 do e-
Proc
, no qual constou a data final do prazo para recurso em 29/1/2021, sendo que o agravo em recurso especial foi protocolado nessa data.

3. A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora embargante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade.

4. A Corte Especial, no REsp n. 1.324.432/SC, admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do
prazo.

5. Embargos de divergência a que se
da
provimento
para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de remessa dos autos ao Ministro relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.

(STJ -
EAREsp
: 1889302 SC 2021/0151706-4, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL.
ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (
PJe
) do Tribunal de origem.

2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.

3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.

4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir
o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.

5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
10/5/2013).

6. Embargos de divergência providos.

(STJ -
EREsp
: 1805589 MT 2019/0085169-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
25/11/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO DA DATA DO TÉRMINO DO PRAZO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. JUSTA CAUSA. TEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o erro na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal de origem configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso, nos termos previstos no art. 223, § 1º, do CPC/2015, pois tal equívoco não pode ser imputado ao recorrente. Precedentes.

2. Agravo interno provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2011114 MS 2021/0341263-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022)

Desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – DATA INDICADA PELO SISTEMA PJE – EQUÍVOCO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser afastada a intempestividade do recurso quando constatado erro na indicação do prazo recursal pelo portal eletrônico (
PJe
).

(N.U 1022446-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024)

Assim, verificado erro na indicação do prazo pelo sistema deste Tribunal, que possa prejudicar a parte, deve ser afastada a intempestividade da apresentação da contestação e, por consequência,
a
revelia.

Desse modo,
acolho a preliminar
para afastar
a
revelia.

No mérito,
a apelante
afirma defende
licitude da negativa de cobertura,
sob o fundamento
que sua conduta foi pautada nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente a RN nº 465/2021, e em parecer técnico que não previa cobertura obrigatória do medicamento para a patologia apresentada.

A autora/apelada
, com 57 anos
de idade (
nascida em
14
/06/1968), é beneficiária do plano de saúde da
apelante.

Ajuizou a Ação sob o fundamento de quefoi diagnosticada com
Rinossinusite Crônica com Polipose Nasal (Rinossi
nusite Crônica
Eosinofilica
)
,
sendo
-lhe prescrita a medicação
Dupilumabe
(
Dupixe
nt
)
300mg
, (150mg/ml) a cada 14 dias
(Id.

349021377
)
, cujo custeio
foi negado pela ré sob oargumento de que o medicamento
tem indicação off-
label
sem cobertura obrigatória pela ANS (Id.
349021378
).

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

Não obstante as razões da apelante, o medicamento foi incluídono Rol por meio da
s
Resoluç
ões
n.

571/2023
,
603/2024
,
624/2024,
651/2025

para
o tratamento de pacientes com dermatite atópica grave
,
asma alérgica,
asma
eo
sinofílica
,
doença pulmonar obstrutiva crônica
.

E apesar de não ser
exatamente
a doença
descrita
d
a
autor
a
, a avaliação do médico responsável pelo paciente deve
prevalecer sobre outras opiniões, sobretudo quando o quadro clínico é grave, como na hipótese ora em exame.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
ANS .
ROL TAXATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. COBERTURA DE
MEDICAMENTO .
DERMATITE ATÓPICA. USO AMBULATORIAL. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA
ANS .
COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Não pode ser conhecido o recurso especial que não traz impugnação específica dos pressupostos do acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula nº 283/STF.
2 .
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
3. Na hipótese, registra-se que o medicamento
Dupixent
(
Dupilumabe
) prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde.
4 .
A inclusão superveniente do medicamento no Rol da ANS denota a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2557271 SP 2024/0027004-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

Por conseguinte, é dever da ré propiciar os procedimentos recomendados pelo médico.

Quanto aos danos morais, a negativa indevida, por si só, não gera esse direito, e não se verifica, nesta demanda, os requisitos autorizadores, tendo em vista que não foi demonstrada violação à imagem, à intimidade ou à honra do autor (art. 5º, V e X, da CF/88).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer
c.c
. Pedido de Tutela Provisória de Urgência
c.c
Indenização por Danos Morais – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - CUSTEIO DE TRATAMENTO POR MEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – NEGATIVA DA COBERTURA –TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA - PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA ABUSIVA - ATO ILÍCITO -
DANO MORAL AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INVERSÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a omissão quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, como decorrência do parcial provimento do apelo, há que ser suprida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(N.U 1006466-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023)

A
apelante impugna a condenação ao pagamento de astreintes, sob a alegação de ausência de contraditório efetivo quanto ao suposto atraso e ainda aponta que a multa aplicada é excessiva e desproporcional.

A apelante insurge-se contra a multa de R$ 55.000,00.

No caso, a tutela de urgência foi deferida em 10/10/2025, com prazo de 10 dias para cumprimento.

A apelante foi intimada pessoalmente em 15/10/2025. O medicamento foi disponibilizado apenas em 12/11/2025. Houve, de fato, um atraso injustificado de 11 dias após o decurso do prazo razoável concedido.

Cumpre destacar que as astreintes constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e não compensatória ou punitiva.Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1º, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

A questão central a ser dirimida no presente recurso diz respeito à possibilidade de redução da multa cominatória já consolidada pelo descumprimento prolongado da obrigação de fazer.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA
VENCIDA .
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA
REVERSA .
PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL .
MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE

A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA .
ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO
ADIMPLEMENTO .
ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOSPÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do
art
.
537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda
'.Precedente
vinculante da Corte Especial. 2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão
colegiado .
3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4 .
A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de
discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.
6 .
O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido”.(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Datade Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

Quanto à pretensão de aplicação do art. 90, §4º, do CPC, o

dispositivo legal pressupõe o reconhecimento do pedido de forma simultânea ao cumprimento da obrigação ou em momento processual oportuno que evite a prática de atos processuais desnecessários.

No caso em tela, o reconhecimento parcial ocorreu apenas na contestação intempestiva, após a concessão da tutela de urgência, a intimação pessoal, o escoamento do prazo para cumprimento voluntário e a necessidade de a parte autora apresentar impugnação. Pelo princípio da causalidade, a apelante deu causa à movimentação integral da máquina judiciária e ao trabalho do patrono da autora, devendo arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
apenas para afastar a indenização pelos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026